Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança, qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação é terceira interessada – herdeira daquele. Conforme Despacho ID 38948136, as partes foram intimadas para esclarecer a quem, de fato, cabe a representação do espólio, Autor desta ação rescisória, tendo em vista a sucessão de inventariantes nos autos de inventário n. 0009779-64.2015.8.07.0007, ocasionada por um litígio entre LEILA e GERALDO que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no qual se discute o estado de filiação em relação ao falecido VALDOMIRO. Por meio do citado despacho, as partes também foram advertidas acerca da pendência do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. LEILA RODRIGUES DA SILVA peticionou no ID 39344178, aduzindo que a 2a Câmara Cível do TJGO reconheceu a nulidade do registro de paternidade do falecido em relação a GERALDO BENTO DA SILVA, bem como reconheceu apenas a filiação de LEILA. Diante disso, por meio de decisão antecipatória de tutela nos autos do AGI 0703528-63.2022.8.07.0000 em trâmite neste TJDFT, a interessada LEILA logrou retornar à inventariança e já assinou novo termo nos autos do inventário. Quanto ao depósito de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), a atual inventariante afirma que, apesar de comprovada a capacidade financeira do espólio, o Banco do Brasil informou que não realizou o depósito por não ter localizado os autos de destino, isto é, da ação rescisória. A inventariante aduz que o Banco do Brasil agiu equivocadamente e pede que seja novamente oficiado para transferir o montante de R$ 139.855,63. Em seguida, a inventariante alega fato novo (ID 39344178, fls. 8 a 15). Aduz que o primeiro Réu desta rescisória, SIMONAL ROSA DE FREITAS, foi preso em decorrência da operação “looping 2”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que os fatos investigados na operação têm relação com o objeto destes autos, pois estão sendo investigadas fraudes de documentos que eram utilizados para usurpar bens imóveis de espólios nas comarcas de Padre Bernardo/GO e de Mimoso/GO. Com base nessas investigações e na prisão do primeiro Réu, a inventariante aduz que o título executivo judicial rescindendo pode estar eivado de nulidade, conforme as seguintes deduções: Isso porque, há vários pontos que o caso noticiado pela SSP/DF se assemelha ao caso dos autos: i) Simonal Rosa de Freitas (primeiro réu) foi preso no decorrer da investigação; ii) tratam-se de imóveis nas comarcas goianas de Mimoso e Padre Bernardo, assim como aqueles objeto do suposto negócio entre as partes; iii) as operações fraudulentas são datadas de 2015, exata data que os réus levaram em juízo o suposto contrato – mesmo que o documento seja datado de 2007; iv) as vítimas geralmente são pessoas idosas, ou espólios, com pouca ou nenhuma capacidade de contradizer os documentos falsos. Aduz que nos autos do cumprimento de sentença n. 0706830-21.2018.8.07.0007, a qual pretende rescindir, os Réus já pugnaram pela adjudicação de bens penhorados no valor aproximado de R$ 4.150.000,00. Sustenta que, caso sejam adjudicados os bens e sobrevenha a confirmação da fraude criminosa no negócio jurídico objeto desta ação rescisória, dificilmente os bens voltarão ao “status quo”, de modo que será causado ao espólio um dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do fato novo colacionado, a inventariante requer: Por todo o exposto, o Espólio autor requer a Vossa Excelência, que, reconhecendo a herdeira Leila Rodrigues da Silva como representante legal do espólio de Valdomiro Pereira da Silva e com espeque no PODER GERAL DE CAUTELA atribuído a esse eminente Juízo, liminarmente, ou seja, inaudita altera parte, determine a suspensão do curso do cumprimento de ajuizado sob o no 0706830-21.2018.8.07.0007 até o julgamento do mérito desta ação. Ato contínuo, seja determinado diretamente ao Banco do Brasil, que se proceda imediata transferência do montante de R$ 139.855,63, referente aos 5% do valor da causa, em atendimento ao art. 968, II, do CPC para conta vinculada a esse e. Juízo. Subsidiariamente, requer-se a determinação para expedição de novo ofício ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que ele próprio encaminhe novo ofício ao Banco do Brasil, com fito de se efetivamente depositar em conta judicial vinculada a esse e. Juízo o montante de R$ 139.855,63, referente aos 5% do valor da causa, em atendimento ao art. 968, II, do CPC. Outrossim, o autor requer a determinação para expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para que disponibilize cópia integral do inquérito da operação Looping 2, mormente no concerne aos réus Simonal Rosa de Freitas e Aline Oliveira Dlugolenski Leite. Finalmente, requer que as futuras intimações da parte autora sejam efetuadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores desta, sob pena de nulidade. GERALDO BENTO DA SILVA peticionou no ID 39394394. Confirma que LEILA é a atual inventariante, por força da decisão antecipatória de tutela em agravo de instrumento. No entanto, aduz que a questão da sua filiação em relação ao falecido ainda não está definitivamente julgada, pois pendem os julgamentos de agravo em recurso especial e extraordinário interpostos contra o acórdão do TJGO. Quanto ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC, requer que seja reiterado o ofício ao Banco do Brasil para fazer a transferência já autorizada pelo Juízo do inventário. Os Réus peticionaram no ID 39445279. Aduzem que a detenção de SIMONAL não guarda qualquer relação com os fatos debatidos na ação rescisória. Aduzem que o negócio jurídico celebrado entre o falecido e Simonal foi do conhecimento de Leila, tanto que arrolou os imóveis dados pelo falecido como parte de pagamento a Simonal. Alegam que restou provada a venda dos imóveis de Simonal a Valdomiro, o que pode ser verificado pelas declarações de ITR e de imposto de renda que o “de cujus” fazia em relação aos bens por ele adquiridos. Acrescentam que a inventariante LEILA também responde a processo criminal na Comarca de Padre Bernardo/GO, em que é acusada de simular furto na propriedade do falecido Valdomiro e subtrair cabeças de gado, lesando, assim, o espólio. Sustentam que não estão presentes os requisitos para concessão do pedido de LEILA de suspensão do cumprimento de sentença, objeto destes autos rescisórios. Juntam cópia de aditamento à denúncia, em que LEILA, ora inventariante, é denunciada pelo Ministério Público de Goiás por apropriação de coisas alheias móveis (25 bovinos pertencentes ao espólio de Valdomiro, dos quais tinha a posse na qualidade de inventariante). É o relatório das manifestações apresentadas após o Despacho ID 38948136. No Despacho em comento, intimou-se as partes para se manifestarem acerca do atual inventariante e acerca do depósito dos 5% sobre o valor da ação da rescisória. Em relação à inventariante, não resta dúvida de que atualmente é LEILA RODRIGUES DA SILVA, por força de decisão antecipatória de tutela proferida no AGI 0703528-63.2022.8.07.0000. Quanto ao requisito previsto no art. 968, II, do CPC, entendo que, em razão de o Juízo do inventário ser o competente para autorizar a disposição dos bens que formam a herança, deve ser remetido ofício a tal Juízo a fim de que analise a resposta do Banco do Brasil constante do ID 34148072. Ademais, conforme cópia de e-mail juntada no ID 34375638, o Diretor de Secretaria da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF informou que fez os autos conclusos ao magistrado para apreciação. No entanto, tendo em vista que tal e-mail é da data de 11.4.2022, diligencie-se novamente junto ao Juízo do inventário a fim de obter uma atualização sobre o depósito a ser realizado na forma do art. 968, II, do CPC. No tocante ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, cuja rescisão se pretende por meio desta ação, INDEFIRO, uma vez que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Os Autores fundamentam a ação rescisória (ID 11424204) nos incisos III, V e VI do art. 966 do CPC. Em primeiro lugar, alegam violação ao parágrafo único do art. 501 do Código Civil (decadência para a propositura da “actio ex emptio”). Alegam violação aos arts. 108 e 166-IV do Código Civil (negócio jurídico nulo por não se revestir da forma prescrita em lei). Sustentam que houve violação ao §3o do art. 500 do Código Civil, pois a compra e venda foi “ad corpus”, e não “ad mensuram”, já que a dimensão do imóvel foi meramente enunciativa. Quanto a uma possível falsificação de documentos, sustentam que isso leva ao dolo da parte vencedora sobre a parte vencida. Apontam como documentos falsos as declarações de reconhecimento de limites, que não têm assinaturas, bem como alegam que VALDOMIRO e os confrontantes não assinaram o documento de georreferenciamento nem o novo memorial descritivo. Alegam que os documentos foram datados nos 50 dias anteriores à morte de VALDOMIRO e o georreferenciamento possui a data de 01.01.2015 (feriado nacional). Aduzem que a ART só foi registrada em 22.4.2015, ou seja, após as datas dos documentos e após a morte de VALDOMIRO. Concluem que tais considerações demonstram a falsidade dos documentos. Aduzem que há uma procuração outorgada pelo falecido VALDOMIRO a parentes próximos de SIMONAL (sua esposa ALINE, que também é Ré nesta ação rescisória, e seu irmão ECIVAL). O pedido de tutela de urgência, formulado na inicial da ação rescisória, para suspender o cumprimento do acórdão rescindendo, foi indeferido na decisão ID 14334179 pelos seguintes fundamentos, entre os quais destaca-se que as alegações de falsidade dos documentos não estão amparadas em provas robustas, mas em meras conjecturas dos Autores: (...) Os Autores alegam que o acórdão rescindendo violou o parágrafo único do art. 501 do Código Civil, violou os arts. 108 e 166-IV do Código Civil e violou o §3o do art. 500 do Código Civil. Alegam, ainda, que há documentos falsificados juntados nos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007 pelo ora Réu. O acórdão rescindendo foi juntado no ID 11424208. Extrai-se do julgado que ora se busca rescindir que grande parte das alegações insertas na presente ação rescisória foram deduzidas e analisadas no processo n. 0017156-86.2015.8.07.0007. (...) Verifico que o acórdão rescindendo não só aplicou os arts. 500 e 501 do Código Civil, como também fundamentou, com base nas provas juntadas, a razão pela qual a tese do Espólio não foi acolhida nos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007, colacionando inclusive julgados deste Tribunal. Nesta fase de cognição sumária não vislumbro clara violação às normas citadas. No tocante à alegação de violação aos arts. 108 e 166-IV do Código Civil, também não há patente afronta no acórdão rescindendo. A alegada ausência de escritura pública que supostamente tornou o negócio jurídico nulo não socorre os Autores, porquanto tal formalidade legal, se ausente, deveria ter sido providenciada não só pelo Réu, mas por todas as partes envolvidas no contrato de compra e venda. Não pode a parte que resta condenada em ação de indenização referente à transferência de imóvel, e que também olvidou das formalidades legais, suscitar tal nulidade em sede de ação rescisória para eximir-se de cumprir a condenação que lhe foi imposta. Ademais, conforme cópia do processo constante do ID 11424216 (fls. 25/28), verifico que as partes envolvidas no contrato de compra e venda, tendo a fazenda Sumidouro como objeto, foram mencionadas na certidão expedida pelo Registro de Imóveis da comarca de Padre Bernardo/GO, inclusive mencionando escritura de compra e venda com a mesma data do contrato em questão (9.7.2007). Quanto à alegação de que houve dolo do Réu por ter juntado aos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007 documentos falsificados (declarações de reconhecimento de limites), não há prova robusta de tal falsidade, mas tão somente conjecturas dos Autores, com base em datas, tentando fazer crer que houve falsificação dos documentos. Assim, não está patente o dolo do ora Réu quanto aos documentos juntados na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007, tampouco está inequívoca a falsidade dos documentos mencionados pelos Autores. Outrossim, também não vislumbro manifesta violação de norma jurídica, porquanto o acórdão rescindendo explanou com clareza o motivo pelo qual refutou a tese concernente à decadência e à forma de venda do imóvel (ad mensuram). A ação rescisória não é cabível para o mero reexame do julgado. (grifo nosso). Os fatos novos alegados pela atual inventariante no ID 39344178 referem-se a uma operação policial que investiga grupo criminoso que estaria falsificando documentos com a finalidade de se tornarem proprietários de fazendas no Estado do Goiás. Todavia, não há qualquer prova robusta de que, dentre os documentos em análise pela polícia, estão os apontados nesta ação rescisória como possivelmente falsificados, tampouco há provas de que são documentos relativos ao negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o falecido e Simonal. Ademais, de acordo com o noticiado pela inventariante, ainda não há uma acusação formal contra Simonal, estando os fatos mencionados em fase de inquérito. Logo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para obtenção de cópia do inquérito, notadamente porque ainda não há, em tal fase, a formação de prova sob o rito do contraditório judicial, existindo apenas, salvo as provas cautelares ou irrepetíveis, elementos informativos colhidos em investigação (art. 155 do CPP). Incabível, portanto, falar em prova emprestada na fase de investigação. Ademais, a juntada nestes autos de cópia integral de inquérito, que tem como característica ser sigiloso, poderia frustrar os fins investigatórios, o que não se admite, precipuamente quando a requerente pretende satisfazer um mero objetivo especulativo. Outrossim, de acordo com o entendimento deste TJDFT, o ajuizamento da ação rescisória com base em falsidade de documento (art. 966, VI, do CPC) exige que a prova falsa tenha sido o fundamento principal do julgamento rescindendo, o que, em uma análise de cognição sumária compatível com este momento processual, não reflete o caso destes autos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. LIMITES. MÉRITO. ART. 966, IV, V, VI, DO CPC/2015. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. FALSIDADE DA PROVA QUE RESPALDA A SENTENÇA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, V e VI, do CPC, ou seja, sob alegação de que a sentença viola coisa julgada, afronta manifestamente norma jurídica e funda-se em prova falsa. 2. A (i)legitimidade ativa da parte é analisada de forma abstrata, conforme a pertinência subjetiva da ação. Na hipótese concreta, o requerente busca a rescisão da sentença proferida em ação de reintegração de posse, bem como seja assegurada sua própria posse no imóvel, mostra-se suficiente a narrativa acerca da falsidade da prova e a afirmação de ser possuidor. 3. A admissão do Ente Público como interveniente anômalo não lhe confere a possibilidade de alterar os limites objetivos da lide, uma vez que o art. 5o, parágrafo único, Lei no 9.469/97, dispositivo que regula a matéria, faculta a intervenção para "esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer". 4. A inconstitucionalidade do Decreto no 19.248/1998, declarada em ação direta por este egrégio Tribunal de Justiça, era irrelevante para a ação possessória cuja sentença se busca rescindir, tendo em vista que a posse é um dato fático e, na sentença rescindenda, foi reconhecida apenas a anterioridade da posse da autora em relação à dos réus, tendo em vista, dentre outros elementos de prova, a Concessão de Uso outorgada com amparo no referido decreto. Portanto, não há violação à coisa julgada. 5. É descabida a pretensão rescisória fundada no argumento de violação manifesta à norma jurídica - no caso concreto o art. 554, §§ 1o e 3o, do CPC/2015 - se tanto o ajuizamento da ação, quanto a prolação da sentença rescindenda ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que não contemplava as mesmas regras. 6. O ajuizamento da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, depende de ser a prova falsa o fundamento principal da decisão, motivo pelo qual havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão não caberá a ação rescisória. Ainda, se a alegada falsidade não se encontra apurada em processo criminal, deve ser demonstrada na ação rescisória. Ausente a demonstração da falsidade da prova, julga-se improcedente o pedido rescisório. 7. A ação rescisória deve ser manejada nos rigorosos limites legais, não constituindo mecanismo para rediscutir mérito, nem podendo ser manejada como sucedâneo recursal, de modo que eventual injustiça da sentença ou má apreciação das provas não respaldam a pretensão nela deduzida. 8. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1389859, 07193901620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a falsidade dos documentos mencionada pela inventariante não foi definitivamente apurada em processo criminal, existindo apenas um inquérito policial em andamento, no qual a inventariante sequer tem conhecimento de que estejam abrangidos os documentos que supõe, na inicial da rescisória, serem falsificados. Além disso, os documentos questionados não se apresentam como o fundamento principal do julgado rescindendo. Por fim, a presente ação rescisória ainda não está revestida de todos os requisitos para o seu regular processamento, pois, até a presente data, não foi realizado o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, o que é causa de indeferimento da petição inicial, consoante §3o do art. 968 do CPC. Assim, pendente o cumprimento de formalidade legal hábil a causar o indeferimento da inicial, não há amparo legal para o deferimento de tutela de urgência em uma ação que ainda sequer preencheu todos os requisitos de recebimento. Ante o exposto, DETERMINO: 1) a retificação da representação do espólio pela nova inventariante LEILA RODRIGUES DA SILVA; 2) a solicitação de informações ao Juízo do inventário sobre o cumprimento do depósito vinculado a esta ação rescisória para os fins do art. 968, II, do CPC; e 3) INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento do título judicial rescindendo formulado na petição ID 39344178. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022 21:54:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador